Tribunal: STF
Processo: AI 285940
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA -
APLICAÇÃO DE ENUNCIADO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - AUSÊNCIA
DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
- O recurso
de revista, no âmbito do processo trabalhista, qualifica-se como
típico recurso de natureza extraordinária, estritamente vocacionado
à resolução de questões de direito. O recurso de revista -
considerada a natureza extraordinária de que se reveste - não se
destina a corrigir a má apreciação da prova ou a eventual injustiça
da decisão. Doutrina. Precedentes.
O debate em torno da aferição
dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista,
notadamente quando o exame de tais requisitos formais apoiar-se em
enunciados sumulares do Tribunal Superior do Trabalho, não viabiliza
 o acesso à via recursal extraordinária, por envolver discussão
pertinente a tema de caráter eminentemente infraconstitucional (RTJ
175/363). Precedentes.
- Situações de ofensa meramente reflexa ao
 texto da Constituição não viabilizam o acesso à via recursal
extraordinária, cuja utilização supõe a necessária ocorrência de
conflito imediato com o ordenamento constitucional. Precedentes.